Tribunal: TJMT
Processo: 1010092-50.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010092-50.2019.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NILTON CESAR HENSI - CPF: 460.244.251-04 (RECORRIDO), ERIC FERNANDO DA CRUZ - CPF: 041.863.281-29 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0002-51 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA - CPF: 010.927.851-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENCA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – EXTRATO QUE COMPROVA A NOTIFICAÇÃO DO IMPETRANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 131, §2º, DO CTB – SENTENÇA RETIFICADA.

Nos termos do art. 131, §2º, do CTB, o veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele vinculados, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

A juntada do extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem descaracteriza a alegada ausência de dupla notificação quanto às infrações discutidas nos autos e impõe a denegação da ordem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010092-50.2019.8.11.0041, impetrado por
NILTON CESAR HENSI
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu parcialmente a segurança para que a autoridade impetrada proceda à liberação e licenciamento do caminhão VW/8.150E DELIVERY (Nacional), ano/modelo 2006/2006, placa MAV8902, cor BRANCA, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.CUIABÁ-290670-L431005126-7455/00, P.CUIABÁ-290670-F431085824-6050/03, P.V.GRANDE-291670-T000009335- 5452/01, DETRAN-111100-BPM0262093-5541/01, P.V.GRANDE-291670-

PVG0002615-7366/02, P.CUIABÁ-290670-AAA0013849-5185/01, DETRAN-111100- BPM0208706-5185/01, P.CUIABÁ-290670-F430842603-6050/03 e P.CUIABÁ-290670-P480099987-5185/02.

Não foi interposto recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, opina pela retificação da sentença (id. 48092975).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010092-50.2019.8.11.0041, impetrado por
NILTON CESAR HENSI
em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
, concedeu parcialmente a segurança para que a autoridade impetrada proceda à liberação e licenciamento do caminhão VW/8.150E DELIVERY (Nacional), ano/modelo 2006/2006, placa MAV8902, cor BRANCA, para o ano de 2019, sem a exigência do pagamento prévio das seguintes multas: P.CUIABÁ-290670-L431005126-7455/00, P.CUIABÁ-290670-F431085824-6050/03, P.V.GRANDE-291670-T000009335- 5452/01, DETRAN-111100-BPM0262093-5541/01, P.V.GRANDE-291670-

PVG0002615-7366/02, P.CUIABÁ-290670-AAA0013849-5185/01, DETRAN-111100- BPM0208706-5185/01, P.CUIABÁ-290670-F430842603-6050/03 e P.CUIABÁ-290670-P480099987-5185/02.

É cediço que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para o seu ajuizamento a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do mandado de segurança, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Pois bem, no caso, a discussão é quanto à possibilidade de o poder público condicionar a obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas incidentes sobre ele.

Sobre esse tema, dispõe o art. 131, §2º, do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2º O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.

Debruçando-se sobre a questão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB,
in verbis
:

Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou prejudicada a ação quanto ao art. 288, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB, vencido o Ministro Marco Aurélio (Relator), que o declarava inconstitucional. Por maioria, julgou improcedente a ação,
declarando-se a constitucionalidade dos arts. 124, VIII, 128, e 131, § 2º, do CTB
, vencido o Ministro Celso de Mello. Por unanimidade, deu interpretação conforme a Constituição ao art. 161, parágrafo único, do CTB, para afastar a possibilidade de estabelecimento de sanção por parte do Conselho Nacional de Trânsito. Por maioria, declarou a nulidade da expressão "ou das resoluções do CONTRAN" constante do art. 161, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Roberto Barroso e Rosa Weber. Redigirá o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 10.04.2019.

Conclui-se, portanto, que, existente a dupla notificação do condutor do veículo, é possível condicionar o licenciamento deste bem ao pagamento das multas que sobre ele recaem.

No caso, verifica-se que a parte impetrada juntou aos autos o extrato do veículo com as respectivas notificações e datas de postagem, não havendo que se falar em ausência de dupla notificação que justifique a concessão da ordem mandamental (id. 45984148).

Sendo assim, levando-se em consideração que o veículo somente será licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais a ele relacionados, não se vislumbra qualquer irregularidade na vinculação do licenciamento anual ao pagamento de multas das quais o impetrante fora devidamente notificado.

Com essas considerações,
retifico
, em reexame, o ato sentencial, para denegar a segurança concedida no
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020